Tribunal: TJDFT
Processo: 0742520-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. REGULAR TRAMITAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime previsto nos artigos 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
2. Os requisitos legais da prisão preventiva já foram analisados pelo Colegiado em habeas corpus anterior, não havendo fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar.
3. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.
4. Não se verifica, no caso concreto, o alegado excesso de prazo. O processo segue com regular tramitação, não havendo desídia do juízo na sua condução.
5. Ordem admitida e denegada.